Tribunal: CARF
Processo: 15504.722368/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722368/2014-32
RESOLUÇÃO
1001-000.904 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-
000.931, proferido em 27 de Agosto de 2020, pela 1a Turma da DRJ/08, que por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
A DRF de Belo Horizonte- MG lavrou os Autos de Infração- Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (e-fls. 2/9) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-fls. 10/15).
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.904 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722368/2014-32
2
A DRF de Belo Horizonte- MG elaborou o Termo de Verificação Fiscal no dia
26/março/2014 em face da Roma Automóveis e Serviços Ltda (e-fls. 16/26), cujo teor segue abaixo
em síntese:
“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(...)
3 - CONSIDERAÇÕES SOBRE OS FATOS CONSTATADOS
Analisando os registros- efetuados nos Livros Diários/Razão constatamos que o
Sujeito Passivo computou indevidamente em duplicidade valores referentes a
Despesas Operacionais - Custos de Mercadorias e Serviços - Veículos Seminovos.
(...)
Cabe ressaltar que, na apuração da base de cálculo das diferenças de tributos não
oferecidos à tributação, em decorrência de custos apropriados indevidamente,
foram desconsiderados por esta fiscalização todos os valores referentes aos
custos 'escriturados em - duplicidade de Veículos-seminovos que tiveram
registrado em sua escrituração contábil as suas, respectivas devoluções.
Salientamos ainda, que na recomposição dá base de cálculo foram glosadas, as
diferenças apuradas correspondentes aos custos indevidamente apropriados: em
duplicidade, porém, não sendo aplicado glosa na ocorrência da efetiva devolução
de veículos seminovos.
O contribuinte optou pelo LUCRO REAL como forma de tributação e apuração
anual do IRPJ e da CSLL, para todo o período objeto do presente procedimento
fiscal, conforme declarado em DIPJ.
4- CUSTOS OPERACIONAIS ESCRITURADOS NÃO COMPROVADOS
Da análise dos Livros Diário e Razão a seguir relacionados, verificamos a
contabilização dos custos apurados em duplicidade e a maior na conta a seguir
discriminada:
- 3.03 -CUSTOS OPERACIONAIS
- 3.03.01 - CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVICOS
- 3.03.01.02 - VEICULOS SEMINOVOS
(...)
5- DA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL
5.1- CUSTOS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADOS QUE REDUNDARAM EM
REDUÇÃO INDEVIDA DO ÍRPJ E DA CSLL A RECOLHER
A empresa contabilizou e prestou Declaração de-Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica DIPJ, e Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
DCTF. de valores referentes a custos operacionais com veículos Seminovos em
duplicidade e a. custos operacionais com Veículos seminovos apurados oriundos
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.904 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722368/2014-32
3
de divergência entre o Custo contabilizado e o valor efetivo de compra. Tais
procedimentos provocaram aumento indevido nos Custos Operacionais/Custos
das Mercadorias Revendidas/Veículos Seminovos redundando em redução do
Lucro Bruto/Resultado do Período de Apuração e consequentes recolhimentos a
menor do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica- IRPJ e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL relativos ao exercício 2010/ano-calendário 2009.
5.2- QUADROS DEMONSTRATIVOS DA BASE DE CÁLCULO APURADA RELATIVA A
IRPJ E CSLL RECOLHIDOS A MENOR
Encontram-se demonstrados no quadro a seguir os custos
escriturados/declarados em duplicidade maior não comprovados na conta Custos
Operacionais/Custos das Mercadorias e Serviços/Veículos Seminovos - código
3.03.01.02, integrantes da base de-cálculo para apuração do IRPJ e da CSLL:
(...)
No quadro a seguir estão demonstrados os custos a maior oriundos da
divergência apurada entre os custos escriturados/declarados na conta contábil-
3.03.01.02 - Custos Operacionais/Veículos Seminovos e os valores efetivos de
compra; que integram a de base de cálculo para apuração do IRPJ e da CSLL:
(...)
Encontram-se ainda demonstrados devoluções e custos sem localização das
entradas apurados nos custos escriturados/declarados nas contas contábeis
3.03.01.02
-
Custos
Operacionais/Veículos
Seminovos
e
1.01.03.02.01-
Estoques/Veículos Seminovos que também integram a base de cálculo para
apuração do IRPJ e da ÇSLL:
(...)
7 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
7.1- Tendo sido constatado a declaração inexata e a insuficiência de
recolhimentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, as diferenças apuradas e não
oferecidas a tributação, estão sendo lançadas de ofício para a constituição, do
crédito tributário, de acordo com os artigos 841, inciso III, 845, inciso III e 957,
inciso I do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99).
7.2- Ressaltamos ainda que o contribuinte não apresentou documentação relativa
a qualquer ação judicial que à exonere do recolhimento do tributo objeto do
presente lançamento.
7.4- Q lançamento é efetuado com multa de ofício determinada pelo art. 44 da Lei
n.° 9.430/1996 (art. 957, I do RIR/99) e o auto de infração constituirá o processo
que recebeu o número de protocolo, COMPRÓT 15504.722.368/2014-32 que
deverá ser utilizado para acompanhamento e tramitação, devendo ser citado em
caso de apresentação de impugnação.
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.904 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722368/2014-32
4
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Informou a Contribuinte que é sociedade empresária cujo objeto social
compreende, dentre outras atividades, a compra e venda de veículos automotores novos,
seminovos e usados.
Noticiou que os Autos de Infração carreiam exigências de IRPJ e CSLL atinentes ao
ano-calendário 2009.
Afirmou a autoridade fiscal que a contribuinte teria lançado em sua contabilidade
Custos operacionais com veículos seminovos escriturados/declarados em duplicidade.
Esclareceu que a fiscalização não percebeu que todos os 59 (cinquenta e nove)
veículos cujo custo foi levado a resultado em mais de uma ocasião foram recomprados pelo sujeito
passivo no curso do ano calendário em testilha, tendo posteriormente sido revendidos.
Ressaltou que está diante de unicamente 59 (cinquenta e nove) veículos seminovos
cujo custo alegadamente teria sido baixado duas vezes.
Pontuou que o que se revela indubitável é o fato de que não houve duplicidade no
registro de custos, vez o que se passou em relação a cada um dos 59 (cinquenta e nove) carros
cujo custo alegadamente teria sido apropriado em duplicidade foi simplesmente uma operação de
venda seguida pela recompra do mesmo bem, além de uma posterior revenda do mesmo
automóvel.
Pleiteou que seja provida a impugnação, que sejam julgados improcedentes os
autos de infração em litígio.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-000.931- DRJ/08

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a procedente em parte (e-fls.
2476/2488).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 2494/2513), destacando, em síntese, que:
“III. DO DIREITO
III.1. DA INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE NOS REGISTROS DE CUSTOS
Conforme exposto na parte fática, o presente auto de infração foi lavrado em
decorrência de, supostamente, a ora Recorrente ter lançado em sua contabilidade
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.904 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722368/2014-32
5
“Custos Operacionais com veículos seminovos escriturados/declarados em
duplicidade”.
Segundo a fiscalização, os registros contábeis duplicados teriam sido efetuados na
conta de resultado n° 3.03.01.02, e referem-se exatamente a 59 veículos
diferentes, cujos chassis são expressamente identificados, conforme Anexos 01 e
01a, juntados às fls. 27/32 dos autos.
Pois bem. Ao analisar a Impugnação apresentada pela Recorrente, a C. 1a Turma
da DRJ/08 consignou o entendimento de que:
(...)
Ocorre que, diferente do que foi alegado pela fiscalização, e mantido pela C. 1a
Turma da DRJ/08, todos os 59 veículos cujos custos foram levados a resultado, em
mais de uma ocasião, foram recomprados pela empresa autuada no curso do ano-
calendário de 2009, tendo sido posteriormente revendidos, e todas as operações
encontram-se devidamente comprovadas nos autos.
Para melhor entendimento, a Recorrente explica passo a passo como ocorreram
as operações autuadas:
(...)
Ora, o que se verifica da explanação acima é que não se trata de apropriação de
custo em duplicidade, mas sim de duas baixas diversas do custo de aquisição do
mesmo bem. Baixas essas levadas a efeito em decorrência de duas operações de
venda diferentes, o que só foi possível em virtude da recompra do veículo após a
primeira alienação.
Cumpre destacar que a Recorrente, além da explicação, visando dar maior
suporte aos julgadores a quo, colacionou aos autos, todas as Notas Fiscais
relativas às operações, bem como uma planilha (fls. 238/240) em que realiza o
cotejo dos documentos e informações de cada um dos 59 veículos, com as
seguintes informações:
(...)
Pois bem. Efetuando uma análise minuciosa da referida planilha, verifica-se que
houve casos em que o custo de aquisição do mesmo veículo foi levado a resultado
em duas ocasiões e por valores diferentes, sendo que a razão de ser dessa
diferença de valores é elementar.
Com efeito, o que deve ser baixado é o custo de aquisição do veículo, de modo
que, basta que as operações de compra e de recompra tenham valores diferentes
para que o custo de aquisição assuma um valor na primeira baixa (quando da
primeira venda) e outro valor na segunda (quando da segunda venda, ocasião em
que o custo corresponderá ao valor da operação de recompra).
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.904 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722368/2014-32
6
Deste modo, o que se percebe é que não houve duplicidade no registro de custos,
mas sim uma simples operação de venda, seguida pela recompra do mesmo bem,
com uma posterior revenda do automóvel.
(...)
Conforme se depreende do trecho do Anexo 01 do Auto de Infração acima
colacionado, foi glosado o custo de R$ 17.800,00, referente ao veículo de chassi
913GTT48130313196098, que, segundo a fiscalização, teria sido lançado em
duplicidade.
Todavia, pelo exame da Planilha elaborada pela empresa, bem como dos
documentos acostados aos autos, resta demonstrado que:
(...)
Ora, Nobres Julgadores, por meio desse exemplo fica evidente que não houve
registro de custo em duplicidade.
Deveras, no caso do veículo analisado, constata-se que a fiscalização houve por
bem em glosar um custo cujo valor jamais havia sido levado a resultado – já que
foi glosada a cifra de R$ 17.800,00, ao passo que a primeira baixa do custo desse
veículo foi no montante de R$ 27.800,00.
Ou seja, caso a r. autoridade autuante tivesse se aprofundado em sua
investigação, teria facilmente percebido que a dupla menção ao veículo de chassi
913GTT48130313196098 no resultado contribuinte deveu-se à ocorrência de duas
efetivas e distintas operações de venda, com a inafastável recompra realizada
entre os momentos das duas operações de saída.
Nesse ponto, cumpre destacar que a C. 1a Turma da DRJ/08 também deixou de
analisar o caso com precisão, na medida em que alega que a Recorrente não fez
prova da Recompra do veículo no montante de R$ 17.800,00, visto que não
colacionou aos autos a NF n° 732976, sendo que, referido documento está
juntado aos autos às fls. 664.
Deste modo, basta uma análise detalhada da vasta e robusta documentação
apresentada pela Recorrente para que se verifique que não houve registro em
duplicidade, mas, sim registros de um mesmo bem envolvido em operações
distintas.
Não bastasse isso, cumpre esclarecer que o v. acórdão recorrido, ao analisar a
Impugnação apresentada, acabou com confundir os dois exemplos de operações
que a Recorrente apresentou. Vejamos:
(...)
Ora, o que se verifica do trecho do v. acórdão recorrido acima colacionado, é que
a C. 1a Turma da DRJ/08 entendeu que as operações relativas ao veículo de chassi
n° 9BGTT48B03B196098 foram escrituradas como transferência entre filiais.
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.904 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722368/2014-32
7
A confusão que se presume ter ocorrido se deu porque além do exemplo
referente ao veículo de chassi n° 9BGTT48B03B196098, a Recorrente também
exemplificou outra forma de operação, referente à venda e revenda do
automóvel entre empresas do mesmo grupo, por meio da análise do veículo de
chassi n° 9BD11056591502135.
A Recorrente quis demonstrar o porquê de certas operações envolverem os
mesmos valores tanto na operação de compra quanto nas operações de venda.
Para melhor visualização, a Recorrente passa a analisar, de forma exemplificativa,
as operações relativas ao veículo de chassi n° 9BD11056591502135.
A despeito do referido veículo, analisando a linha 15 da planilha apresentada pela
empresa, bem como, as Notas Fiscais a ele relacionadas, verifica-se que as três
primeiras operações tiveram o mesmo valor R$ 50.641,61. São elas: 1a Entrada –
NF n° 102258 (Fls. 887); 1a Saída – NF n° 32395 (Fls. 888); e Recompra - NF 732196
(Fls. 889).
Nesse sentido, é incontestável que o custo de aquisição do veículo deveria ser
levado a resultado duas vezes. Duas vezes, mas não em duplicidade.
Em sede de Impugnação, a Recorrente, a título exemplificativo, analisou as
operações relativas ao veículo de chassi 913GTT48130313196098, que consta no
Anexo 01 do Auto de Infração, referente ao mês de Março/2009, e que ocupa a
linha 17 da Planilha elaborada pelo contribuinte e juntada ao processo.
Ocorre que, as referidas três operações iniciais tiveram o mesmo valor pelo fato
de que se trata de operações realizadas entre empresas do mesmo grupo
econômico da contribuinte, o que se denota a partir do exame dos correlatos
documentos fiscais.
Deveras, conforme exposto anteriormente, a Recorrente é empresa cujo objeto
social envolve basicamente o comércio de veículos, sendo que há empresas
integrantes do mesmo grupo econômico que se dedicam à atividade de locação
de veículos automotores.
Nesse contexto, por vezes a Recorrente aliena veículos mantidos em seu estoque
a empresas do grupo que realizarão atividade de locação dos mesmos veículos;
em algumas circunstâncias, esses mesmos veículos são revendidos à alienante
original (no caso a Recorrente), que posteriormente os revendem a terceiros.
É exatamente isso que ocorreu em relação ao veículo de chassi n°
9BD11056591502135 e também em relação a uma série de outros automóveis, o
que explica claramente o porquê dessas operações terem sido realizadas pelo
mesmo valor.
Frisa-se que não há qualquer óbice legal à realização de negócios jurídicos entre
sociedades diversas integrantes de um mesmo grupo, negócios esses cujos
resultados obrigatoriamente devem ser computados por cada uma das
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.904 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722368/2014-32
8
integrantes do conglomerado em separado, dada a inexistência de Declaração
Conjunta de Rendimentos no ordenamento jurídico pátrio.
Ressalta-se, ainda, que as sociedades integrantes do grupo que se dedicam à
locação de veículos jamais realizam a depreciação desses veículos que
temporariamente integraram seu ativo, o que simplesmente corrobora a higidez
dessas operações realizadas pelo mesmo valor.
Outrossim, é certo que nada há no ordenamento jurídico pátrio que determine
que as operações entre pessoas vinculadas no território nacional devam ser
controladas ou que não possam dar sem intuito lucrativo, de modo que não se
pode compelir a Recorrente a venda veículos a empresa vinculada sita no Brasil
com margem de lucro.
III.2. DA INEXISTÊNCIA DE REGISTROS A MAIOR DE CUSTOS
Não bastasse o quanto exposto anteriormente, a presente autuação também tem
por objeto o suposto registro a maior de custos pela Recorrente.
Todavia, assim como a inexistência de duplicidade no registro dos custos, a
alegação da fiscalização, mantida pelo v. acórdão recorrido, de que a Recorrente
registrou valores a maior de custos não deve prosperar, conforme se passará a
demonstrar.
Inicialmente, cumpre destacar que cada uma das operações que supostamente
foram registradas em valores a maior está arrolada no Anexo 02 do Auto de
Infração (fls. 33/48).
Pois bem. Conforme amplamente demonstrado, as operações aqui discutidas
envolvem carros seminovos.
Deste modo, em algumas ocasiões, tais veículos são adquiridos pela Recorrente
em situação que demanda a realização de certas melhorias, e daí a necessidade
de serem tomados alguns serviços e/ou adquiridos alguns bens, cujo valor é
integrado ao custo de aquisição do veículo vendido.
Assim, o que acontece no presente caso é que a diferença dos custos apontada
pela fiscalização refere-se justamente a esses serviços tomados e/ou bens
adquiridos pelo contribuinte após a aquisição dos veículos, que se revelam
imprescindíveis para fins de viabilizar uma venda mais vantajosa para o sujeito
passivo.
A título exemplificativo, passemos a analisar o veículo de chassi n°
9BGSA19907B147059, que está arrolado na segunda linha atinente ao mês de
fevereiro de 2009, no Anexo 03 da autuação:
(...)
Pois bem. Analisando o trecho da autuação acima colacionado, percebe-se que o
valor da compra desse veículo equivale à cifra de R$ 17.850,00, sendo que, por
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.904 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722368/2014-32
9
ocasião da sua venda, o sujeito passivo baixou o custo de R$ 17.940,00,
decorrendo a glosa de R$ 90,00.
Ocorre que, o montante glosado refere-se a aquisição de calotas adquiridas pela
Recorrente após a compra do veículo e antes da respectiva venda, conforme se
depreende nos documentos acostados às fls. 402 e 404 dos autos.
Ou seja, tendo adquirido um veículo seminovo sem calotas, preferiu o sujeito
passivo adquirir novas calotas, com vistas a obter um preço melhor na venda do
veículo.
Esse tipo de operação é absolutamente normal em se tratando de comércio de
veículos usados, e apenas não foi apreendido pela r. autoridade autuante em
virtude da falta de investigação vertical da situação fática que estava sendo objeto
da fiscalização.
Nesse ponto, cumpre destacar que não se pode aceitar o argumento do v.
acórdão recorrido de que as calotas adquiridas estão lançadas na Nota Fiscal
como “PEUGEOT CALOTA ARO 14”, sendo que o veículo a que a mesma foi
atribuída se trata de um “GM/CLASSIC LIFE”.
Isso porque, é cediço que o que determina se uma calota pode ser utilizada em
um veículo não é a sua marca, mas sim o seu aro, que corresponde a medida de
diâmetro interno da roda do veículo.
Deste modo, pouco importa se a calota é da marca Peugeot e o veículo é da
Chevrolet, o que importa é se o aro e a medida são as mesmas, para que o
acessório possa ser utilizado.
Assim, exatamente como no exemplo acima, todos os casos em que há
discrepâncias entre o valor de aquisição do veículo e o custo efetivamente
baixado por ocasião da venda, essas diferenças devem-se a esses pequenos
serviços ou simplórios acessórios que são adquiridos pelo sujeito passivo com
vistas a majorar os resultados obtidos por ocasião das saídas.
Ressalta-se que a Recorrente trouxe aos autos todas as notas fiscais relativas a
cada um desses serviços/bens comprados, serviços e bens esses identificados de
forma inarredável a cada uma das operações aqui controvertidas.
Além disso, é importante salientar que a própria lei dá conta de que as melhorias
realizadas em bens do ativo podem ser incorporadas ao custo, o que se constata
claramente a partir da leitura do seguinte dispositivo do Regulamento do Imposto
de Renda:
(...)
Nesse sentido, é evidente que não houve o registro de montante a maior de
custo, não podendo subsistir a presente autuação.
Assim, é imperiosa a necessidade de reforma do v. acórdão recorrida, para que
seja cancelada a exigência relativa ao registro de custos a maior.
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.904 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722368/2014-32
10
III.3. DOS VEÍCULOS BAIXADOS EM DECORRÊNCIA DE DEVOLUÇÃO.
No que tange ao registro da baixa de três veículos em decorrência de devolução,
entendeu o v. acórdão recorrido que a empresa logrou êxito em comprovar a
devolução de dois veículos, dando parcial provimento à Impugnação e,
consequentemente, reduzindo o crédito exigido, conforme trecho destacado a
seguir:
(...)
Pois bem. O que se denota do trecho acima, é que o v. acórdão recorrido não
localizou a Nota Fiscal de devolução do veículo de chassi n° 9BD17140G95318206.
Ocorre que, referida nota foi acosta aos autos às fls. 245, conforme trecho
colacionado a seguir:
(...)
Ora, Nobres Julgadores, é evidente que a Nota Fiscal n° 0722629 refere-se à Nota
Fiscal de devolução do veículo de chassi n° 9BD17140G95318206, da mesma
forma como as Notas Fiscais relativas aos outros dois veículos, que foram
reconhecidas pelo próprio órgão julgador a quo.
Assim, é imperiosa a reforma do v. acórdão recorrido, para que seja reconhecida a
efetiva devolução do veículo de chassi n° 9BD17140G95318206, com a
consequente reversão da glosa realizada pela fiscalização.
IV. DO PEDIDO
Face ao exposto, requer seja recebido e processado o presente Recurso
Voluntário, acatando-se os argumentos consignados e, consequentemente,
DANDO PROVIMENTO para:
(i) suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante disposição do artigo
151, inciso III, do Código Tributário Nacional;
(ii) preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do v. acórdão recorrido, para
que os autos retornem à instância a quo, para que a mesma analise devidamente
os documentos juntados após a Impugnação; caso assim não se entenda, que o
julgamento do recurso voluntário seja convertido em diligência, para que sejam
analisados os documentos;
(iii) no mérito, seja julgado improcedente o auto de infração, a fim de cancelar a
exigência do crédito discutido, haja vista que não houve o registro em
duplicidade, bem como, não houve registro a maior dos custos na venda e
revenda de veículos seminovos.
(...)”.

É o relatório.

Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.904 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722368/2014-32
11
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Dos Custos

A Autoridade Fiscal ao elaborar o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 16/26)
constatou que a Roma Automóveis e Serviços Ltda computou indevidamente em duplicidade
valores referentes a Despesas Operacionais- Custos de Mercadorias e Serviços- Veículos
Seminovos.
Apontou a fiscalização que da análise dos Livros Diário e Razão, verificou a
contabilização dos custos apurados em duplicidade e a maior na conta abaixo discriminada:
- 3.03- CUSTOS OPERACIONAIS
- 3.03-01- CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS
- 3.03.01.02- VEÍCULOS SEMINOVOS
Pontuou a autoridade lançadora que “a empresa Contabilizou e prestou Declaração
de-Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ e Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais- DCTF de valores referentes a custos operacionais com veículos seminovos em
duplicidade e a custos operacionais com veículos seminovos apurados oriundos de divergência
entre o custo contabilizado e o valor efetivo de compra. Tais procedimentos provocaram:
aumento indevido nos Custos _Operacionais/Custos das Mercadorias Revendidas/Veículos
Seminovos redundando em redução do Lucro Bruto/Resultado do Período de Apuração e
consequentes recolhimentos a menor do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica- IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL relativos ao exercício 2010/ano-calendário 2009”.
Concluiu a fiscalização que ficou constatado a declaração inexata e a insuficiência
de recolhimentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica- IRPJ e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido- CSLL, as diferenças apuradas e não oferecidas à tributação, foram lançadas
de ofício para a constituição do crédito tributário.
Devidamente intimada dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou
impugnação alegando que “é sociedade empresária cujo objeto social compreende, dentre outras
atividades, a compra e venda de veículos automotores novos, seminovos e usados”.
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.904 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722368/2014-32
12
Defendeu que “referidos registros contábeis duplicados — pretensamente
identificados e arrolados nos Anexos 01 e 01A — teriam sido efetuados na conta de resultado n.
3.03.01.02. Conforme se depreende dos mesmos Anexos 01 e 01A dos Autos de Infração, as
operações aqui controvertidas referem-se a exatamente 59 (cinquenta e nove) veículos diferentes,
cujos chassis são expressamente identificados nesses documentos”.
Esclareceu que “em relação a cada um dos 59 (cinquenta e nove) carros cujo custo
alegadamente teria sido apropriado em duplicidade — foi simplesmente uma operação de venda
seguida pela recompra do mesmo bem, além de uma posterior revenda do mesmo automóvel.
Nesse quadro, é incontestável que o custo de aquisição do veículo deveria ser levado a resultado
duas vezes. Duas vezes, mas não em duplicidade. Ao contrário do que sustenta a autoridade fiscal,
não há que se falar em registro de custo em duplicidade”.
Pontuou que “não há dúvidas que todas as operações aqui discutidas envolvem
carros seminovos. Em algumas ocasiões, tais veículos seminovos são adquiridos pela contribuinte
em situação que demanda a realização de certas melhorias, e daí a necessidade de serem tomados
alguns serviços e/ou adquiridos alguns bens — cujo valor é integrado ao custo de aquisição dos
veículos vendidos”.
Ressaltou que colacionou aos autos “notas Fiscais atinentes a cada um desses
serviços/bens comprados, serviços e bens esses identificados de forma inarredável a cada uma das
operações aqui controvertidas”.
A DRJ após a análise da impugnação apresentada decidiu que (e-fls. 2.476/2.485):
“(...)
Conclusão
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM
PARTE a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido parcialmente,
conforme a tabela abaixo:
(...)”.
Insatisfeita, com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 2.494/2.513) alegando que “apresentou Impugnação em 25.04.2014, acostando
aos autos diversos documentos capazes de comprovar a insubsistência da autuação, contudo, até
o momento da apresentação da Impugnação, a Recorrente não havia localizado todas as notas
fiscais relativas aos veículos que são objetos da autuação, de modo que, foi protestado o direito
para posterior juntada dos referidos documentos”.
Noticiou que “em momento posterior à Impugnação, a empresa juntou aos autos
todas as Notas Fiscais faltantes, que somadas superam 1.000 folhas, ocorre que, os documentos
apresentados pela empresa em momento posterior à Impugnação, porém antes do julgamento
pela DRJ, não foram analisados”.
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.904 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722368/2014-32
13
Aduziu que o CARF já firmou entendimento no sentido de que é possível a juntada
de documento em momento posterior à Impugnação, até a interposição de Recurso Voluntário,
em razão do princípio da verdade material que rege o processo administrativo”.
Asseverou que “as autoridades fiscais abandonaram a busca pela verdade real dos
fatos, desconsiderando a vasta documentação apresentada pela Recorrente, juntada poucos dias
após o protocolo da Impugnação, em total desrespeito ao devido processo legal administrativo,
previsto no artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal de 1988 e ao princípio da verdade
material”.
Pugnou pela “conversão do julgamento do presente Recurso Voluntário em
diligência, para que seja analisada toda a documentação apresentada após a Impugnação, a fim de
que o presente Recurso Voluntário seja julgado com a análise de todo rol probatório constante no
processo administrativo”.
Pois bem.
A Contribuinte alegou que colacionou aos autos todas as Notas Fiscais faltantes,
que somadas superam 1.000 folhas, destacou que, os documentos apresentados pela empresa em
momento posterior à Impugnação, porém antes do julgamento pela DRJ, não foram analisados.
A DRJ destacou no acórdão recorrido “que a impugnante não apresentou todas as
notas fiscais que poderiam comprovar seu direito” que “a contribuinte apenas gostaria de
consignar que não logrou localizar todas as Notas Fiscais representativas das melhorias de que
aqui se cuida —repita-se, trata-se de mais de 800 (oitocentas operações diversas) documentos
esses que, contudo, serão encontrados em boa hora, razão pela qual protesta pela sua juntada
posterior”.
A autoridade julgadora de primeira instância decidiu que “quanto ao pedido de
juntada posterior de novas provas, temos que tal direito se encontra precluso, que não é admitida
a juntada posterior de documentos, nos termos da legislação e jurisprudência abaixo citadas”.
Pois bem.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação a referida documentação
após a apresentação da impugnação, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com fulcro
nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar
alegação suscitada desde a defesa inaugural.
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos após a apresentação da impugnação.
Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige,
mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade fazendária de origem se
manifeste sobre os documentos apresentados em 03/junho/2014, de e-fls. 1742/2.473.
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.904 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722368/2014-32
14
Desta feita, torna-se necessário verificar se os referidos documentos comprovam a
alegada inexistência de duplicidade nos registros de custos, a inexistência de registros a maior de
custos e veículos baixados em decorrência de devolução.
Pelo exposto, em relação aos custos não comprovados pela Contribuinte, voto pela
conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal na Unidade da Receita
Federal do Brasil que jurisdiciona o contribuinte adote as seguintes providências:
1. Analise os documentos apresentados pela Contribuinte, em confronto com a sua
contabilidade, e verifique se os custos dos bens vendidos e/ou serviços prestados foram
comprovados, declinando as razões da aceitação ou não das comprovações intentadas pela
recorrente.
2. Se necessário, intimar a contribuinte para que apresente os documentos que
entender necessários.
3. Das verificações efetuadas, apresentar relatório conclusivo e dar ciência a
contribuinte do relatório da diligência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a empresa possa se
manifestar nos termos do art. 35 do Decreto no. 7.574/2011.
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 2552
DF CARF MF
Original